Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715624-50.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON ALVES DE MOURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 POR AGRAVANTE. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando escorado em outros elementos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. Comprovadas a perseguição dolosa contra a vítima e o sofrimento psicológico decorrente de ameaças e imposição de limitações desproporcionais, restam configurados os delitos previstos no 147-A, §1o, II e III, e 147-B, ambos do Código Penal. 3. Verificada plena ciência dos apelantes de que a vítima não teria cometido os crimes imputados, mas de maneira livre e consciente apontaram-na como autora de suposta conduta delituosa, tem-se por configurado o ilícito previsto no artigo 339 do Código Penal. 4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 5. Constatada a desproporcionalidade entre a pena pecuniária e a reprimenda corporal, impõe-se o reparo. 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento de um dos apelos. Desprovimento do segundo. O recorrente aponta violação aos artigos 13, do Código Penal, 386, incisos II, IV, e VII, e 593, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, alegando que o indeferimento da prova pericial implicou cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta, ademais, a ausência de provas aptas à formação do juízo de convencimento e a consequente edição do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 13, do CP, 386, incisos II, IV, e VII, e 593, inciso III, ambos do CPP , uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “é cediça a desnecessidade de laudo pericial quando há nos autos outros elementos capazes de demonstrar a materialidade delitiva”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 2. Na hipótese, a Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens das câmeras de monitoramento, assentando que "A ausência das imagens de câmeras de monitoramento municipal que deram início à ação dos guardas municipais em nada altera o quadro probatório, não se vislumbrando aí qualquer violação ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Não há qualquer notícia de que o local do crime não tenha sido adequadamente preservado, havendo, ao contrário, laudo pericial do local comprovando o arrombamento da porta frontal. Além disso, o próprio apelante confirmou que dormiu na porta da policlínica, negando apenas ter adentrado o local. Contudo, estava em posse de bens retirados do estabelecimento. É claro que sua ausência de imagens de forma alguma coloca em dúvida o restante do conjunto probatório amealhado no feito" (e-STJ fl. 49). 3. Verifica-se, assim, que o pedido defensivo foi indeferido de forma fundamentada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto não demonstrada a sua imprescindibilidade. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita. 4. Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 949.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de inexistência e/ou insuficiência da prova produzida. Isso, porque no acórdão impugnado consta a seguinte fundamentação: “A versão da vítima foi corroborada por áudios apresentados à Corregedoria de Polícia pelo próprio acusado. As mensagens foram enviadas pela ofendida a um amigo em comum, nos quais ela narra a tentativa de conciliação e os subsequentes episódios de violência doméstica praticados pelo acusado (ID 59166603, 59166604 e 59166606). Ainda constam dos autos diversas mensagens enviadas pelo acusado à vítima em 05/09/2021, 06/09/2021, 19/09/2021, 20/09/2021, 27/09/2021, 30/09/2021, 02/10/2021, 04/10/2021 - 20/10/2021 (ID 59166705), algumas apagadas pelo réu, mas nas quais se consegue inferir a perseguição do acusado, insistindo na afirmação de traição da vítima, mesmo após o final do relacionamento. Posteriormente, mesmo na vigência das medidas protetivas decretadas em 18/11/2021 (ID 59166707 - Págs. 62/64), o acusado A.A.M. continuou importunando a ofendida e em 2022, em conjunto com a apelante T.O.B., deu ensejo a falsa investigação de crime na Corregedoria da PCDF (...) No caso em exame, os depoimentos prestados pela vítima em diferentes ocasiões, quais sejam, durante o inquérito policial e em juízo, são coerentes entre si. Em ambas as oportunidades narrou os delitos descritos na inicial acusatória. No que tange ao crime de violência psicológica (artigo 147-B do Código Penal), restou demonstrado ter o acusado, aproveitando-se das relações domésticas, causado danos emocionais à vítima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, bem como seu dolo de degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e outros meios, que causaram prejuízo a sua saúde psicológica e a sua autodeterminação (...) Nos termos do relatório policial (ID 59166793), os apelantes alegaram o recebimento de mensagens pela linha telefônica final 5927, com teor ofensivo e conotação de perseguição. Apontaram a suspeita com relação à vítima e apresentaram cópia de relatórios de ligações, além de mensagens supostamente enviadas para ambos os apelantes. Conforme ofício da Operadora Vivo de ID 59166948 – Pág. 25/26, a linha XXXX-5729 foi ativada remotamente em 27/04/2022 pelo próprio cliente/usuário, por meio de menu interativo, sem necessidade de acionamento/ligação para a Central de Atendimento e, tratando-se de linha na modalidade pré-paga, não há o armazenamento documentos. De forma complementar, foram solicitados os dados cadastrais dos terminais telefónicos vinculados, no período compreendido entre janeiro de 2020 e 9/5/2022, aos IMEI's dos aparelhos celulares em que o prefixo XXXX 5729 foi utilizado. Foram apontados os prefixos XXXX-3878, vinculado ao local de trabalho de T.O.B., XXXX-4854, vinculado a A.A.M., XXXX-0112, vinculado a T.O.B., e XXXX-2004, vinculado a M.C.M. (genitor de A.A.M.) – ID 59166793 - Pág. 6. Nos termos do relatório – CGP (ID no 59166948– Pág. 7), “infere-se que A., como ex-companheiro, tenha acesso aos dados pessoais de J. necessários para a realização do cadastramento (...) e como restou demonstrado a linha cadastrada em nome de J. foi utilizada no mesmo aparelho utilizado por A. em sua linha pessoal”. Por fim, segundo o aludido relatório policial final (ID 59166793 - Pág. 7), em novo contato com os policiais desta Divisão, o apelante A.A.M. informou o recebimento de outras mensagens ameaçadoras pelo terminal XXXX-4727. As operadoras de telefonia foram novamente oficiadas, obtendo-se a informação de cadastro da XXXX-4727 em nome de A.A.M., em 03.06.2022, e vinculação de uso no mesmo aparelho celular utilizado pelo terminal XXXX-5729, na qual já havia sido constatado o conluio dos apelantes. Assim, restou comprovada a falsa imputação de crime de forma dolosa pelos apelantes” (id. 64608460). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029